Tribunal: TJMT
Processo: 1022803-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022803-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (AGRAVANTE), MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA - ME - CNPJ: 00.152.156/0001-98 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA DE MEDEIROS - CPF: 098.951.078-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – CONFIRMADO EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO COMERCIAL – OBJETO DE AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO – CONEXÃO DAS AÇÕES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mantém-se a suspensão dos Embargos à Execução e da Execução diante da existência de Ação Revisional em trâmite discutindo o débito exequendo, sobretudo quando já atribuído efeito suspensivo aos Embargos em outra decisão, que foi confirmada em Recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1022803-45.2021.8.11.0000 da decisão do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Embargos à Execução n. 1024813-90.2020.8.11.0002 determinou a suspensão dos embargos à execução, bem como a execução n. 1016060-47.2020.8.11.0002.

O agravante afirma que “
em que pese a determinação de suspensão da execução, isto não impede os atos de penhora e avaliação, mas tão somente os de excussão conforme art. 919, § 5o, do CPC, podendo deste modo prosseguir a execução quanto aos atos descritos no referido ditame legal.
”

Defende que entendimento como o adotado pelo juízo
a quo
, trata-se de permitir a parte executada se valer de ação de conhecimento para fins de burlar o comando legal que trata dos embargos à execução, o que não pode ser admitido, por se tratar de artifícios processual.

Sustenta que a decisão na ação de conhecimento suspendeu atos de cobrança administrativa, não havendo qualquer óbice para a propositura da ação de execução, bem como para os atos de penhora e avaliação, que são permitidos por lei.

Contraminuta apresentada no Id. 118001455.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1022803-45.2021.8.11.0000 da decisão do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Embargos à Execução n. 1024813-90.2020.8.11.0002 determinou a suspensão dos embargos à execução, bem como a execução n. 1016060-47.2020.8.11.0002.

Extrai-se dos autos que, em 11/05/2015 as partes firmaram Contrato de Locação de Espaço Comercial (Id. 29952729) localizado no Várzea Grande Shopping S.A (agravante).

Ocorre que, segundo as agravadas, na inauguração do empreendimento, diversas condições apresentadas nas negociações não teriam sido cumpridas pelo agravante, o que as motivou, em 06/03/2020, a ingressaram em juízo com a Ação de Revisão de Contrato c/c Rescisão do Contrato e Restituição de Valores n. 1007529-69.2020.8.11.0002.

Posteriormente, em 30/06/2020, com fundamento no inadimplemento do aluguel do imóvel e encargos acessórios, o agravante ajuizou a Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1016060-47.2020.8.11.0002.

Em 15/09/2020, as agravadas opuseram Embargos à Execução Cumulada com Efeito Suspensivo em Sede de Tutela de Urgência n. 1024813-90.2020.8.11.0002, alegando essencialmente o inadimplemento da parte agravante, informando a existência da ação revisional e a consequente decisão liminar suspendendo provisoriamente a cobrança de qualquer débito em aberto a título de aluguel e encargos acessórios, bem como para impedir a inscrição do nome da executada em cadastros de proteção ao crédito.

Diante disso, o juízo a quo conferiu efeito suspensivo aos Embargos (Id. 42333793), que foi objeto do Agravo de Instrumento n. 1001937-16.2021.8.11.0000.

No julgamento do Recurso, esta Câmara decidiu pela confirmação da concessão do efeito suspensivo, uma vez que os requisitos elencados no artigo 919, §1o do CPC foram preenchidos. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – ARTIGO 919, §1o, DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Preenchidos todos esses requisitos elencados no art. 919, § 1o, do CPC, o deferimento do pedido de suspensão é medida que se impõe.
(N.U 1001937-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

À vista disso, e ante a concessão de tutela antecipada na ação revisional do contrato, para prevenir decisões contraditórias ou conflitantes e evitar possíveis prejuízos as partes o juízo
a quo
determinou a associação das ações e suspensão da execução e dos embargos à execução para julgamento simultâneo com a ação ordinária (Id. 65566944).

Sobre a matéria, o Código de Processo Civil estabelece que “
suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
” (art. 313, V, ‘a’). Não bastasse isso, ainda prevê que “
suspende-se a execução no todo ou em parte, quando recebidos com efeitos suspensivos os embargos à execução
” (art. 921, II).

Além disso, a conexão e a reunião no mesmo juízo para evitar decisões conflitantes, é amplamente admitida pelos tribunais superiores, e assim havendo tal ferramenta processual não há que se falar em abuso por parte do juízo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL HIPOTECÁRIO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. PENDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR QUE NÃO É AUTOMÁTICO. ART. 23 DA LEI 8.906/94. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. "Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo acarreta a suspensão da execução apenas se devidamente garantido o juízo. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1.755.716/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe de 18/12/2018).
4. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ. 6. A mera transcrição de ementas não é suficiente para dar abertura ao apelo especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1418989/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE.
1. Consoante a nova sistemática do processo satisfativo, introduzida pelas Leis 11.232/2005 e 11.382/2006, a defesa do executado, seja por meio de impugnação ao cumprimento da sentença (art. 475-M do CPC/73), ou mediante os embargos à execução do título (art. 739-A do CPC/73), ordinariamente, é desprovida de efeito suspensivo, podendo o juiz conceder tal efeito se presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora e, como regra, garantido integralmente o juízo.
2. É vedado, em sede de recurso especial, o exame da presença dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto tal providência demandaria a incursão nos elementos fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 934.712/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018).

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO QUE SE ENCONTRA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – ART. 265, IV, ‘A’, DO CPC – ADMISSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE DA REVISIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ajuizamento de demanda revisional, em relação ao contrato que deu origem ao processo de execução, que se encontra em fase de cumprimento de sentença
, configura hipótese de prejudicialidade externa, que autoriza a suspensão do feito executivo, nos termos do art. 265, IV, ‘a’, do CPC.
(N.U 0153887-36.2014.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015)

É preciso ressaltar ainda que, no presente caso, a mera alegação de frustação da execução mostra-se insuficiente no sentido de que os atos pretendidos não são urgentes e sequer há evidencia de risco de dano irreparável, nos termos do art. 314 do CPC.

Ademais, no que concerne a aplicação do art. 919, § 5o, do CPC, a previsão legislativa visa apenas a ultimação da segurança do juízo e não o prosseguimento da execução, até mesmo porque, no presente caso, não houve penhora ainda.

Desse modo, a decisão agravada deixou clara a suspensão dos processos tanto das medidas judiciais quanto extrajudiciais tendo em vista a evidente conexão entre as ações.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022